Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600382-22.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
10/04/2023
Número: 0600382-22.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 08/07/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600382-
22.2022.6.16.0000, pelo Avante - Avante (Comissão Provisória), antigo Partido Trabalhista do Brasil
- PT do B, relativa ao exercício financeiro de 2021.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AVANTE (Comissão Provisória Estadual) (REQUERENTE)
AVANTE ORGAO PROVISORIO PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
RODRIGO PINA DE ALMEIDA (RESPONSÁVEL)
LIDIO DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES
(RESPONSÁVEL)
WILLIAM SOUSA DE ALMEIDA (RESPONSÁVEL)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43565247
05/04/2023
09:10
Acórdão
Acórdão

Num. 43565247 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/04/2023 09:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23040509101495800000042528608
Número do documento: 23040509101495800000042528608
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2023 12:47:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.854
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600382-22.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
REQUERENTE: AVANTE ORGAO PROVISORIO PARANA - PR - ESTADUAL
RESPONSÁVEL: RODRIGO PINA DE ALMEIDA
RESPONSÁVEL: WILLIAM SOUSA DE ALMEIDA
RESPONSÁVEL: MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES
RESPONSÁVEL: LIDIO DOS SANTOS
REQUERENTE: AVANTE (Comissão Provisória Estadual)
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2021.
OMISSÃO
DO
DEVER
DE
PRESTAR
CONTAS.
INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DE RECEBIMENTO DO FUNDO PARTIDÁRIO
ENQUANTO NÃO REGULARIZADA A SITUAÇÃO DO PARTIDO. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. A teor do artigo 45, IV, “a”, da Resolução TSE nº 23.604, constatada a omissão
do órgão partidário quanto à obrigação de prestar contas, após a regular notificação
para tanto, as contas partidárias devem ser julgadas como não prestadas.
2. O julgamento das contas como não prestadas acarreta ao partido político a perda
do direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a
inadimplência, conforme determina o artigo 37-A da Lei nº 9.096/1995.
3. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto da Relatora.
Curitiba, 03/04/2023
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

Num. 43565247 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/04/2023 09:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23040509101495800000042528608
Número do documento: 23040509101495800000042528608
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2023 12:47:28

RELATÓRIO
Trata-se da inadimplência do Órgão Provisório do Partido AVANTE no Estado do Paraná em
relação à apresentação da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2021 (ID
43000508).
Foi determinada a intimação do órgão partidário e de seus responsáveis, pessoalmente, para que
suprissem a omissão relativa à prestação de contas.
Embora devidamente notificados, não apresentaram qualquer manifestação (ID 43164077).
Diante da inércia dos responsáveis, foi determinada (ID 43171283) a suspensão imediata do
repasse de quotas do Fundo Partidário e o encaminhamento do feito à Seção de Contas
Partidárias para prestar informações.
A Seção de Contas Partidárias informou (ID 43186881) a existência de extratos bancários
eletrônicos fornecidos pelas instituições financeiras no SPCA, bem como a ausência de repasses
de recursos do Fundo Partidário ou de outros recursos ao Diretório Estadual no exercício
financeiro de 2021.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (ID
43380768).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de procedimento autuado automaticamente a partir da informação prestada pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Informações Partidárias, na qual foi apontada a não
apresentação, pelo Diretório Estadual do AVANTE no Paraná, das contas relativas ao exercício
financeiro de 2021.
O dever dos partidos, em todas as suas esferas, de prestar contas anuais dos recursos
arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro, está previsto no artigo 32 da Lei nº
9.096/1995, nos seguintes termos: “O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte”.
A obrigação de prestar contas está regulamentada na Resolução TSE nº 23.604/2019, que
estabelece em seus artigos 4º, V e 28, II, § 3º:
Art. 4º Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:
(...)

Num. 43565247 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/04/2023 09:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23040509101495800000042528608
Número do documento: 23040509101495800000042528608
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2023 12:47:28
V - remeter à Justiça Eleitoral, nos prazos estabelecidos nesta resolução, a
prestação de contas anual, para que se dê ampla publicidade.

Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano
subsequente, dirigindo-a ao:
(...)
II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão estadual
definitivo ou comissão estadual provisória;
§ 3º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua
posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
(...)
Verificada a omissão do órgão partidário, as contas devem ser julgadas como não prestadas, nos
termos do artigo 45, IV, “a” da mesma Resolução TSE, que assim dispõe:
Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os
responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
(...)
Neste sentido é o entendimento desta Corte Eleitoral:
EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2020.
OMISSÃO
DO
DEVER
DE
PRESTAR
CONTAS.
INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DE RECEBIMENTO DO FUNDO PARTIDÁRIO
ENQUANTO NÃO REGULARIZADA A SITUAÇÃO DO PARTIDO. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. A falta de apresentação das contas referentes ao exercício financeiro do partido
político no prazo legal, bem como sua inércia após devidamente notificado, impõe o
julgamento das contas como não prestadas.
2. A situação de inadimplência quanto à obrigação de prestar contas impõe a
suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto não
regularizada a situação do partido político, nos termos do art. 47 da Res.-TSE nº
23.604/2019.

Num. 43565247 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/04/2023 09:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23040509101495800000042528608
Número do documento: 23040509101495800000042528608
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2023 12:47:28
3. Contas julgadas não prestadas.
(PC nº 0600152-14.2021.6.16.0000, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, Julgado em
13/05/2022)

Na espécie, o partido deixou de cumprir sua obrigação de prestar contas relativas ao exercício
financeiro de 2021, em desrespeito às regras supratranscritas, razão pela qual a agremiação e
seus responsáveis foram notificados para apresentarem as contas no prazo de 72 horas, nos
termos do que dispõe o artigo 30, I, ‘a’, da Resolução TSE nº 23.604/2019:
Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a inadimplência dos
partidos políticos deve ser autuada, individualmente, na classe processual de
prestação de contas, mediante a integração automática entre o SPCA e o PJE, a
partir do que:
I - a Secretaria Judiciária nos Tribunais Eleitorais ou o Cartório Eleitoral devem,
mediante a determinação da autoridade judicial competente:
a) notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas ou a
declaração de que trata o § 4º do art. 28, na pessoa do atual presidente e
tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes e de
eventuais substitutos no período das contas, para que supram a omissão no
prazo de 72 (setenta e duas) horas;
b) cientificar o presidente e o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções
equivalentes e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da
apresentação das contas;
II - findo o prazo previsto na alínea a do inciso I, a Secretaria Judiciária ou o Cartório
Eleitoral deve comunicar ao relator do processo no Tribunal ou ao Juiz Eleitoral que
o órgão partidário não prestou contas tempestivamente;
III - o relator do processo no Tribunal ou o Juiz Eleitoral no Cartório deve
determinar a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário;
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve
determinar, sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça
Eleitoral, na forma do § 6º do art. 6º;
b) a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos
da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
c) a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de que
tratam as alíneas a e b;
d) as demais providências que entender necessárias, de ofício ou por provocação do
órgão técnico ou do MPE;

Num. 43565247 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/04/2023 09:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23040509101495800000042528608
Número do documento: 23040509101495800000042528608
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2023 12:47:28
e) a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações
e os documentos apresentados no processo, no prazo de três dias; e
f) a submissão do feito a julgamento, deliberando sobre as sanções cabíveis ao
órgão partidário e a seus responsáveis.

Não obstante, em que pese devidamente notificados, deixaram transcorrer in albis o prazo
concedido para o cumprimento da obrigação, motivo pelo qual foi determinada a suspensão
imediata de repasses do Fundo Partidário à agremiação (ID 43171283), nos termos do inciso III
do supracitado artigo 30.
Em cumprimento ao disposto no inciso IV, “a” e “b” do aludido artigo 30, os autos foram enviados
à Seção de Contas Partidárias, que indicou que o partido não recebera cotas do Fundo Partidário
no exercício em exame e consignou que (ID 43186881):
“Em consulta ao sistema SPCA Cadastro, na data de 07/10, verifica-se que não
existe registro de prestação de contas, referente ao exercício de 2021.
Observa-se no módulo de extratos eletrônicos que a conta corrente nº 60764-9 da
agência 1433 do Banco do Brasil e conta nº 3651-0, agência 376 da Caixa
Econômica Federal foram movimentadas, conforme extratos anexos.
Na análise dos extratos bancários verifica-se que na conta corrente nº 3651-0 houve
créditos, no período de janeiro a novembro, no montante de R$ 9.240,00 e débitos
no valor total de R$ 11.266,49. Na conta nº 607649 houve somente dois créditos
que totalizam R$ 59,93.
Quanto aos recibos de doação verifica-se que houve requisição no exercício
financeiro de 2021, porém não consta a utilização.
Em consulta realizada à prestação de contas do Diretório Nacional do Avante, no
sistema SPCA, verifica-se que não constam repasses de recursos do Fundo
Partidário ou de outros Recursos ao Diretório Estadual, no exercício financeiro de
2021.”

Assim, diante do não recebimento de cotas do Fundo Partidário, afasta-se a sanção expressa no
artigo 47, parágrafo único, da mencionada Resolução TSE nº 23.604/2019, que prevê que “O
órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas não prestadas fica
obrigado a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha que lhe forem entregues, distribuídos ou
repassados”.
De igual sorte, não se aplica a sanção prevista no artigo 47, II, da Resolução TSE nº
23.604/2019, tendo em vista que a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário
somente poderá ocorrer “após decisão, com trânsito em julgado, precedida de processo regular
que assegure ampla defesa” (STF ADI nº 6.032, julgada em 5.12.2019).

Num. 43565247 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/04/2023 09:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23040509101495800000042528608
Número do documento: 23040509101495800000042528608
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2023 12:47:28
Portanto, constatada a omissão do partido e seus dirigentes quanto à apresentação das contas,
embora regularmente notificados para essa finalidade, a hipótese é de julgamento das contas
como não prestadas, nos termos do artigo 45, IV, “a”, da Resolução TSE nº 23.604/2019, com a
aplicação da sanção de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário, enquanto
perdurar a omissão, nos termos do artigo 37-A da Lei nº 9.096/1995.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de julgar não prestadas as contas do AVANTE ÓRGÃO
PROVISÓRIO DO PARANÁ, relativas ao exercício financeiro 2021, determinando a perda do
direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência, com
fulcro no artigo 37-A da Lei nº 9.096/1995.
Oficie-se ao órgão de Direção Nacional, comunicando-se acerca da penalidade imposta ao
Diretório Estadual do Paraná.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600382-22.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - REQUERENTES: AVANTE ORGAO PROVISORIO
PARANA - PR - ESTADUAL, AVANTE (COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL) - RESPONSÁVEIS:
RODRIGO PINA DE ALMEIDA, WILLIAM SOUSA DE ALMEIDA, MARISA LOBO FRANCO
FERREIRA ALVES, LIDIO DOS SANTOS.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 03.04.2023